Tribunal: TJMT
Processo: 1023922-07.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023922-07.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Usucapião Extraordinária, Nulidade]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO), DRACENA INDUSTRIA E COMERCIO DE CAFE LTDA - CNPJ: 14.936.330/0001-06 (AGRAVANTE), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (AGRAVANTE), CARLOS ROBERTO TRAVAGINI - CPF: 304.571.901-59 (AGRAVADO), NADIR RODRIGUES VARGAS - CPF: 393.941.581-20 (AGRAVADO), NALTYER NUBIA FONSECA SEBASTIAO - CPF: 059.333.441-84 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO –
AÇÃO RESCISÓRIA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE –
DECISÃO DA RELATORA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Como dito na decisão agravada, em que pese a probabilidade do direito perseguido pelos requerentes, ora agravantes, tenha sido reconhecida pela decisão anterior (id. 156662665 – págs. 1 e 2), o pedido de reintegração de posse deve ser indeferido, ao menos, neste instante processual, haja vista o longo lapso de tempo pelo qual os requerentes, ora agravantes, já estão afastados da posse do imóvel, o que, inclusive, constitui objeto da demanda.

2.
Não há nada que recomende, além da averbação já deferida, a inversão tumultuária da posse, principalmente em relação ao locatário, em princípio, terceiro de boa-fé.

3.
Por outros termos, o deferimento da reintegração de posse, poderá causar prejuízos ao suposto terceiro de boa-fé que teria locado o imóvel em litígio, sem, ainda, por outro lado, representar qualquer benefício imediato para os próprios requerentes, ora agravantes.

4.
Assim, sem que tenham os agravantes convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por
DRACENA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CAFÉ LTDA., representado pelo ESPÓLIO de BOLÍVAR BUFULIN
, e
RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIN
, com o fito de reformar a decisão monocrática (id. 165997676), que, nos autos da Ação Rescisória de n.o 1023922-07.2022.8.11.0000, proposta pelos ora agravantes em face de
CARLOS ROBERTO TRAVAGINI
e
NADIR RODRIGUES VARGAS
, indeferiu seu pedido de reintegração na posse do imóvel em litígio.

Para tanto, os agravantes sustentam que não é correto justificar a não concessão da reintegração de posse pleiteada sob o argumento de que transcorreu longo lapso temporal, quando um dos fatores condutores da demora foi a tramitação judicial e ausência de apreciação do pedido de preservação da posse em tempo e modo oportuno.

Ainda, salientam que, comprovado que o esbulho ocorreu dentro de ano e dia (ação de força nova), na data do ajuizamento da ação, possuem o direito para que seja deferido seu pedido liminar de reintegração de posse.

Ao final, pugnam para que seja exercido o juízo de retratação, se não, que sejam encaminhados os autos ao crivo do colegiado.

Contrarrazões apresentadas (id. 171651677 – págs. 1 a 39).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o Recurso de Agravo Interno tem cabimento sempre que, decisão monocrática do relator em recurso ou processo de competência originária, possa causar prejuízo a qualquer das partes.

Antes denominado de Agravo Regimental, esse recurso não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas, sim, apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Pois bem.

No caso, os requerentes, ora agravantes, sustentam que não é correto justificar a não concessão da reintegração de posse pleiteada sob o argumento de que transcorreu longo lapso temporal, quando um dos fatores condutores da demora foi a tramitação judicial e ausência de apreciação do pedido de preservação da posse em tempo e modo oportuno.

Ainda, salientam que, comprovado que o esbulho ocorreu dentro de ano e dia (ação de força nova), na data do ajuizamento da ação, possuem o direito para que seja deferido seu pedido liminar de reintegração de posse.

Não assiste razão aos requerentes, ora agravantes.

Isso porque, como dito na decisão agravada, em que pese a probabilidade do direito perseguido pelos requerentes, ora agravantes, tenha sido reconhecida pela decisão anterior (id. 156662665 – págs. 1 e 2), o pedido de reintegração de posse deve ser indeferido, ao menos, neste instante processual, haja vista o longo lapso de tempo pelo qual os requerentes, ora agravantes, já estão afastados da posse do imóvel, o que, inclusive, constitui objeto da demanda.

Assim, não há nada que recomende, além da averbação já deferida, a inversão tumultuária da posse, principalmente em relação ao locatário, em princípio, terceiro de boa-fé.

Por outros termos, o deferimento da reintegração de posse, poderá causar prejuízos ao suposto terceiro de boa-fé que teria locado o imóvel em litígio, sem, ainda, por outro lado, representar qualquer benefício imediato para os próprios requerentes, ora agravantes.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto da decisão agravada:

“(...).

Pois bem, em que pese a probabilidade do direito perseguido pelos requerentes tenha sido reconhecida pela decisão anterior (id. 156662665 – págs. 1 e 2), o pedido de reintegração de posse deve ser indeferido, ao menos, neste instante processual.

Isso porque, considerando o longo lapso de tempo pelo qual os requerentes já estão afastados da posse do imóvel, o que, inclusive, constitui objeto da demanda, não há nada que recomende, além da averbação já deferida, a inversão tumultuária da posse, principalmente em relação ao locatário, em princípio, terceiro de boa-fé.

Por outros termos, o deferimento da reintegração de posse, poderá causar prejuízos ao suposto terceiro de boa-fé que teria locado o imóvel em litígio, sem, ainda, por outro lado, representar qualquer benefício imediato para os próprios ora requerentes.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de reintegração de posse formulado pelos ora requerentes ao id. 162055693 - págs. 1 a 12.

(...).”

Assim, sem que tenham os agravantes convencido a relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação – deve permanecer incólume a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém instale a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023